Tribunal: TJSP
Processo: 2098277-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de progressão, sob a alegação de mora na apreciação do pleito, pelo Juízo de origem. Inviabilidade. Embora, quando impetrado o presente writ, o paciente preenchesse os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto, dias antes do deferimento do pedido liminar, houve a instauração de sindicância para apuração suposta

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de progressão, sob a alegação de mora na apreciação do pleito, pelo Juízo de origem. Inviabilidade. Embora, quando impetrado o presente writ, o paciente preenchesse os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime aberto, dias antes do deferimento do pedido liminar, houve a instauração de sindicância para apuração suposta falta grave, fato desconhecido por esta Relatoria e que, ademais, interfere na avaliação do aludido benefício. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via. Liminar revogada. Ordem denegada.